Tribunal: TJMT
Processo: 1030954-13.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030954-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030954-13.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Constatada a falha na prestação do serviço, é devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado.

É desnecessária a notificação da apelante para acompanhar a elaboração do laudo pericial, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030954-13.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.400,00, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A apelante alega que não há nexo causal entre o dano pois os documentos juntados são baseados em “
mera ordem de serviço/orçamento de assistência técnicas
”.

Sustenta a falta de interesse de agir tendo em vista que não houve pedido administrativo do segurado ou da Seguradora.

Diz que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos já que, além de não comprovarem o nexo causal, não foram emitidos por profissional habilitado para essa atividade.

Defende que deve ser oportunizado a realização de perícia no equipamento danificado.

Aduz que não verificou nenhuma anormalidade em seu sistema operacional que pudesse contribuir para o evento danoso.

Argumenta que é responsável pela fiscalização e manutenção da rede de distribuição de energia somente até o ponto de entrega.

Insurge-se contra a inversão do ônus da prova uma vez que a Seguradora não seria parte hipossuficiente.

Pleiteia a entrega dos equipamentos danificados sob o fundamento de que “
além de poder ser ressarcida quanto ao prêmio pago ao segurado, a Parte Autora pode, ainda, de posse dos bens salvados – de acordo com a cláusula contratual específica, perfeitamente vende-los, o que caracterizaria em total enriquecimento sem causa (art. 884 do CCB)
”.

Contrarrazões no Id n. 100466011.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1030954-13.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

I - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir porque não formulado o requerimento na via administrativa.

O STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise
. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”. (RE 631240, relator ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-220 de 07-11-2014, publicado em 10-11-2014 – RTJ volume 00234-01, pág. 00220, sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Ademais, o princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que toda e qualquer lesão ou ameaça a direito não será excluída da apreciação do Poder Judiciário, independentemente de prévio pedido administrativo.

Rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$5.400,00 que pagou à segurada pelas avarias causadas em eletroeletrônicos em virtude de oscilações de energia.

Consta na inicial que em 27-09-2015, após uma sobrecarga na rede elétrica, a segurada ENIELE REGIANI teve 8 equipamentos danificados, sendo eles um Ar Condicionado Electrolux, Dvr (Gravador) Digital Intelbras, Fonte De Alimentação 29aper, HD 1tb, 4 Câmeras Intelbras 3020/20metros, Kit Automatizador de Portão Eletrônico, Porteiro Eletrônico HDL e Refrigerador Electrolux.

O laudo técnico de Id n. 100465481 descreve que a geladeira Eletrolux sofreu “
avaria total na parte elétrica do bem (motor) e na parte externa (rompimento total da porta) causado por tempestade
”. Quanto ao ar condicionado Split, a assistência técnica especializada fez constar que a parte elétrica do aparelho não tem conserto e que o dano foi causado por uma descarga elétrica (Id. nº 100465482).

Em relação aos demais bens, infere-se do relatório de regulação que um forte vendaval causou danos elétricos em vários pontos da cidade, incluindo a residência da segurada, que além de ter prejuízos nos equipamentos descritos, ficou sem energia elétrica (Id. nº 100465480).

A data do ocorrido está registrada no documento de Id n. 100465478 (Aviso de Sinistro) e o pagamento do seguro foi efetuado em 26-11-2015 (Id. nº 100465492).

No tocante à alegação de que não há registros de oscilações de energia no sistema da apelante, consta no documento de Id. nº 100465977 que a Concessionária efetuou a troca do fusível na residência da segurada que estava queimado devido ao vendaval, bem como que em 10-2015 houve religação de energia com troca do medidor e do disjuntor, o que condiz com o relatado na inicial (Id. nº 100465963).

Não bastasse, o evento é público e notório, tendo sido veiculado em alguns sites de notícias locais (Id. nº 100465480).

Portanto, o ressarcimento é devido, visto que compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja variação da tensão elétrica e, por conseguinte, lesão aos consumidores.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ENÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL IDÔNEO PRODUZIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA
– JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – CONTRADIÇÃO COM OUTROS JULGADOS DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA – DANOS DEMONSTRADOS POR LAUDO TÉCNICO, FOTOGRÁFICO E DE DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS PELO SINISTRO (FORTES CHUVAS) NA REGIÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa de Tecnologia e Sistemas, que atestou a “inoperância de equipamento após temporal e queda de energia no dia 27/12/2016, conforme verificação técnica efetuada “in loco”, sendo retirados os equipamentos para análise, onde se constatou que os equipamentos foram queimados, não se mostrando viável o conserto.
Em se tratando de concessionária de serviço de energia elétrica, a responsabilidade civil por evento danoso será analisada em face à teoria do risco administrativo, com base na responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. No caso dos autos, há provas de que os danos causados aos aparelhos ocorreram devido a fortes chuvas, acarretando a queima de equipamentos elétricos, devidamente acompanhado de Laudo Técnico produzido por empresa especializada em tecnologia e sistemas, após a devida vistoria nos aparelhos em questão, sendo constatado que eles foram danificados devido à oscilação de energia elétrica decorrente do temporal. No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)”. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
(TJ-MT 10380282120178110041, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 26/03/2021).

Importante ressaltar que em relação aos laudos técnicos é desnecessária a notificação da apelante para acompanhar sua elaboração, pois essa exigência não tem amparo em lei e nem na Resolução que rege a matéria (n. 414/2010).

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE VALOR PAGO A TITULOD E COBERTURA DE SEGUROS PAGO PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS –. Conforme a orientação desta e. Câmara “É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC)” – Apelação nº 1019915-19.2017.8.11.0041, julgada em 12/08/2020.
Sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva
. (TJ-MT 10233737320198110041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21/07/2021, publicação em 22/07/2021).

Sobre a devolução dos equipamentos danificados, não há mais como realizá-la, ante o decurso do tempo e também porque os bens já foram substituídos e/ou descartados.

Por conseguinte, foram atendidas as exigências do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo.

Isso porque o conteúdo ali redigido permite à apelante verificar em seus sistemas se houve variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e, com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021